Tribunal: TJDFT
Processo: 0729711-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Constrição sobre bem de terceiro. Via adequada. Embargos de terceiro (cpc, arts. 674 e 792, § 4o). Impugnação incidental. Erro grosseiro. Fungibilidade e instrumentalidade das formas. Inaplicabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que não conheceu da manifestação das agravantes, por considerar inadequada a via processual eleita, sob o fundamento de que o instrumento correto seria os embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e 792, § 4o, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o manejo de petição incidental nos autos de cumprimento de sentença para impugnar constrição sobre bem de terceiro, em substituição à via própria dos embargos de terceiro, à luz dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece, de forma clara e expressa (arts. 674 e 792, § 4o), que o instrumento processual adequado para defesa de terceiro atingido por constrição judicial é a ação autônoma de embargos de terceiro, não sendo admissível o uso de petição incidental para esse fim.
4. Os embargos de terceiro possuem rito próprio, garantem contraditório específico e ampla dilação probatória, além de produzir decisão de mérito apta à formação de coisa julgada, o que os torna indispensáveis ao devido processo legal.
5. A substituição dos embargos de terceiro por petição simples configura erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, os quais não operam contra previsão legal expressa nem autorizam o uso de vias manifestamente inadequadas.
6. A resposta jurisdicional adequada é aquela que orienta à utilização do meio processual correto, evitando o tumulto e a ineficiência processual decorrente da adoção de procedimentos impróprios.
7. Questões relativas à boa-fé da aquisição, inexistência de fraude à execução ou erro na qualificação societária não integram o objeto devolvido no agravo de instrumento e demandam cognição exauriente, a ser realizada na via própria, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 188, 277, 674 e 792, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1063525, 0711760-40.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 29.11.2017.